Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-42.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1000241-42.2021.8.11.0000

REQUERENTE: OTAVIANO OLAVO PIVETA

REQUERIDAS: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA e ELVIRA BATISTA NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO STJ – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA) E NÃO CABIMENTO – ARGUIÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ART. 966, VII, DO CPC - PROVA NOVA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGADOS NESSE SENTIDO - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – LIDE IMPROCEDENTE.

Não há prejudicialidade externa entre as Ações Possessória e Reivindicatória, pois a posse não depende da propriedade e a tutela da primeira pode se dar mesmo contra a segunda.

O trâmite de Ação Reivindicatória não constitui prova nova capaz de amparar a propositura da Ação Rescisória se demonstrado na lide que o autor tinha conhecimento da sua existência.

A Ação Rescisória possui fundamentação vinculada a uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC, e é vedada sua utilização como sucedâneo recursal bem como para rediscussão de matéria já resolvida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1000241-42.2021.8.11.0000

REQUERENTE: OTAVIANO OLAVO PIVETA

REQUERIDAS: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA e ELVIRA BATISTA NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória fundamentada no art. 966, inciso VII, do CPC, de acórdão unânime da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação n.
144.671/2012
interposta da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas ora rés, e improcedente o pedido de indenização e retenção por benfeitorias formulado pelo ora autor.

Este informa que ingressou com o
Recurso Especial
n. 42.161/2014, que teve o
seguimento negado
e motivou o
Agravo Interno
em Recurso Especial n. 591.530-MT, não provido pelo STJ, contudo não foi analisado o mérito e nem enfrentadas as questões que embasam a Rescisória.

Aduz que a empresa ré (Construrio) propôs a lide em 24-3-2003 sob o argumento de que possui área de 1.075ha, remanescente de outra maior, devidamente titulada (matrícula 6953, RGI de Rosário Oeste), e de que ele a ocuparia injustamente.

Diz que, ao contrário dessa alegação, adquiriu terras na região e
em 2001
comprou de Lairto João Sperandio gleba que, em tese, seria objeto da reintegração. No entanto, teria pago por ela e a mantido sempre sob sua posse.

Reporta-se à “
cadeia de negociações
” e esclarece que
Lairto
, após período de exploração em arrendamento firmado com José Benedito de Siqueira,
adquiriu os mesmos imóveis que haviam sido vendidos pela Construrio
.

Afirma que isso foi em 1983 a 30-1-1994, de modo que, não obstante a aparente legalidade e justeza da posse, foi reconhecida a inexistência de qualquer direito seu (ao autor). Assinala que, porém, “
calcado na boa-fé
”, o adquiriu e se manteve na posse de terras que depois soube que não pertenciam às pessoas que lhe venderam.

Anota que em junho de 2009 foi juntada na Ação de Reintegração perícia que concluiu que o título primitivo que originou a matrícula 6.953 seria outro e distante da área em litigio, e que mesmo assim a Ação foi julgada procedente, sobrevindo o acórdão rescindendo, que manteve integralmente a sentença.

Suscita a
prejudicialidade da Possessória com a Ação Reivindicatória
(processo n. 0000066-75.1996 – código 33145 – 2a Vara Nova Mutum), em que a ré contende com a Família Fabre, vencedora na demanda, ajuizada 7 anos antes da Reintegratória, embora recentemente julgada (14-8-2019), com sentença mantida em 22-4-2020 na
Apelação n. 72.117/2019
,
do que se depreenderia que as áreas são as mesmas e que a ré não tem nenhum direito sobre elas
.

Acrescenta que, de qualquer forma, estariam a mais de 40 km dali, como constou da perícia, e, ademais, ficou pacificado na Reivindicatória que a detenção pela ré foi violenta, injusta e de má-fé, sendo esse o fundamento da presente Ação, porquanto
só agora teve conhecimento da Reivindicatória
.

Destaca que nas duas Ações houve a participação da Construrio, pois seu representante legal, Manuel Coelho Simões, integra o polo passivo da Reivindicatória e inicialmente figurou na Reintegração, cujos interesses em ambas as lides foram defendidos pelos mesmos advogados.

Alega que a Possessória foi ajuizada em
24-3-2003
, ou seja, 7 anos após a propositura da Petitória (
14-8-1996
), apesar de julgada depois, o que evidenciaria
que a ré tinha ciência de que as duas tratavam do mesmo objeto
e não comunicou esse fato ao juízo.

Argui que a Reivindicatória foi
julgada procedente
somente em
14-8-2019
, e sentença confirmada na Apelação n. 72.117/2019, cuja matrícula citada nesse feito (10.812, RGI de Diamantino) é antecedente e deu origem à matrícula 6.953 do RGI de Rosário Oeste, cuja cadeia dominial certifica que se encontra a mais de 40Km da área em conflito.

Ressalta que, diante desse
fato novo,
a Construrio não tem nenhum direito sobre as terras objeto da Ação de Reintegração de Posse, e deve indenizar a Família Fabre pelo tempo que usufruiu, já que desde 27-3-1983 as detém de forma violenta e de má-fé.

Diz que é clara a “
conexão de prejudicialidade
” entre as ações, o que impunha o julgamento simultâneo; que no processo 1024605-91.2017.8.11.0041, em que contendem Manuel Coelho Simões e Elvira Batista Nunes, há documentos que comprovam que a Construrio é empresa de fachada e que a posse que pretendia exercer não era sobre o imóvel com matrícula n. 6.953, como consignado na sentença; que referida empresa procurou acelerar o andamento da Reintegratória e tenta fazer o mesmo no Cumprimento de Sentença, em que busca receber o valor estratosférico de R$11.000.000,00 (Id 72181496).

A liminar foi inicialmente indeferida (Id 75854956), mas reconsiderada na sequência (Id 78524477).

Dessa decisão a empresa ré interpôs
Agravo Interno
sob a justificativa de que o Pedido de Reconsideração configura ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé.

Aponta conluio entre o autor e a instituição financeira na tentativa de bloqueio via BacenJud, remete-se ao mérito e pede a revogação da liminar (Id 79509487).

Na
contestação
aduz que esta Ação consiste em mais uma aventura jurídica do autor, a quem também atribui a prática de conduta contrária à dignidade do sistema judiciário no cumprimento de sentença, devidamente reconhecido no feito, e alude, ainda, à reconsideração da liminar e à interposição do Agravo Interno.

Especificamente sobre a Rescisória assegura que em nenhum momento houve a transferência de domínio e posse dos 1075ha para ao autor, e sim a usurpação e uso indevido no período de 2003 a 2014, tanto assim que foi condenado à indenização “
sob forma de arrendamento sobre 700ha
”, que é o objeto do Cumprimento de Sentença.

Argumenta estar registrado na inicial da Possessória que o primitivo adquirente se comprometeu a devolver 1.075ha em abril de 1994. Transcreve o trecho da inicial em que consta que no ano de 1986 foram vendidos 3.006,1689ha a José Benedicto de Siqueira e em 1989 mais 2.150ha, todavia em março do mesmo ano (1989)
devolveu 50% desta última
, exatamente os 1.075ha, e as divisas foram acertadas verbalmente com o representante legal da empresa, que na sequência mudou-se temporariamente para a Bolívia, período em que Jose Benedicto arrendou 2.100ha para Lairto, incluindo os 1.075ha que havia devolvido, e em seguida vendeu para o arrendatário, que alienou para o autor, motivando o ajuizamento da Ação Possessória.

Suscita ilegitimidade ativa, falta de interesse e impossibilidade jurídica do pedido, que caracterizariam carência de ação
, porquanto na Ação de Reintegração foi determinada a devolução dos 1075ha cuja posse e propriedade, segundo afirma, sempre foram da contestante, de maneira que
não
haveria a conexão por prejudicialidade, já que uma diz respeito à posse e a outra, ao domínio.

No mérito, insiste na ausência de conexão e remonta à Súmula 235 do STJ, de que não se justifica a desconstituição de sentença para julgamento conjunto com outra que foi redistribuída para o mesmo juízo, principalmente porque a Possessória foi julgada em 4-10-2016 e a Reivindicatória em 14-8-2019. Assinala também que a ausência de sucessão afasta a conexão.

Além disso, que não subsiste a alegação de desconhecimento da Reivindicatória, visto que o próprio autor revela ter adquirido áreas de terceiros, dentre eles José Benedicto e Lairto, que já figuravam como réus naquela lide.

E mais, que na verdade o autor adquiriu terras de réus na Ação Petitória, portanto não constitui prova nova; que referida Ação está pendente de julgamento de Recurso Especial, ainda não admitido, de forma que não transitou em julgado a sentença nela prolatada.

Conclui que o autor litiga de má-fé, inclusive já foi condenado no Cumprimento de Sentença por assim agir naquele procedimento, e pugna pela improcedência da Ação (Id 79692470).

A outra ré, (Elvira Batista Nunes) postula a sua inclusão no feito como terceira interessada, pois foi vencedora na sobrepartilha em divórcio e obteve 40% do crédito resultado da condenação do autor na Ação de Reintegração de Posse. Pedido idêntico foi acolhido no respectivo Cumprimento.

Esclarece que a Ação Rescisória visa apenas protelar o Cumprimento de Sentença, já que são inverídicas as informações constantes da inicial, incompatíveis com o cargo que o autor ocupa no Estado de Mato Grosso (Vice-governador).

Destaca que ele tinha pleno conhecimento da Ação Reivindicatória, pois na Possessória o advogado da família Fabre noticia a sua existência e requer cópia integral para utilização como prova emprestada, quando ainda não prolatada a sentença, fato esse que teria sido corroborado pelo patrocínio da outra causa dos requeridos Laerte Mioranza e outros pelo seu advogado.

Discorre sobre o significado de prova nova e o seu não enquadramento do caso, e para isso anexa entendimentos doutrinário e jurisprudencial. Anota que o autor nem mesmo se posiciona e/ou aponta objetivamente qual seria a prova nova, se a Reivindicatória ou a prova pericial realizada nessa Ação, na verdade quando já transitada em julgado a sentença prolatada na Ação Possessória. Junta jurisprudência a esse respeito e pleiteia a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (Id 80165499).

Simultaneamente com a contestação, a terceira interessada apresentou Agravo Interno da decisão que deferiu a liminar em pedido de reconsideração (Id 80693470).

A empresa ré pleiteou o restabelecimento do primeiro
decisum
que a indeferiu (Id 80713982), assim como a terceira interessada (Id 82196957), mas ambas as pretensões foram rejeitadas (Id 82897456).

Em Embargos de Declaração buscou a retirada da anotação de sigilo feita pelo autor e argumentou ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o seu pedido de reconsideração (Id 83602960).

O autor ofereceu contraminuta ao Agravo Interno (Id 83739465) e impugnou a contestação da terceira interessada (Id 83800967). Esta, por sua vez, replicou (Id 83941993), assim como a empresa (Id 84287483). Novamente o autor (Id 85473472) e também a empresa (Id 86130964).

Em nova petição, a terceira interessada visa a apreciação do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração com a imediata revogação da liminar (Id 87126959).

A Construrio postula a análise da revogação ou não da liminar (Id 88549990). Na sequência, nos mesmos moldes, há sucessivos pedidos de indeferimento da liminar formulados pelas partes requeridas (Id 88642973 e 88668950).

Por último, a Construrio suscita a incompetência absoluta do TJMT porque o último
decisum
foi proferida pelo STJ. Transcreve trechos dessas decisões e das anteriores, todas no ARESP 591.530-MT (Id 88925457).

Instado, o autor impugnou a arguição, relacionou cada um dos Recursos manejados no STJ, ressaltou a inadmissibilidade do REsp, a tentativa via Agravo àquela Corte e que todos foram rechaçados com fundamento na Súmula 7, portanto o REsp nem sequer teria ultrapassado o juízo de admissibilidade. Anexou julgados sobre a matéria e pleiteou que seja rejeitada a arguição.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id 85742492).

Nas vésperas desta sessão, o autor apresenta mais uma impugnação à contestação (Id 99962955) e a ré pedido de manutenção do julgamento (Id 99962955).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000241-42.2021.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ELVIRA BATISTA NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A empresa ré suscita a incompetência absoluta deste Tribunal para apreciar a Rescisória porque o STJ teria proferido a última decisão sobre o litígio.

O autor interpôs Recurso Especial sob o argumento de afronta aos artigos 20, §§ 3o e 4o, 535, I e II, e 927, do CPC, e 1212 e 1219 do Código Civil, porém o então Vice-Presidente desta Corte negou sua admissibilidade (Id 72199957).

Ao analisar o AREsp 591530-MT, o STJ consignou que a apontada violação consistiria na omissão sobre a boa-fé, pois o autor desconheceria qualquer conflito sobre a posse, portanto não poderia ser demandado em Possessória, bem como na suposta contradição do TJMT ao reconhecer a boa-fé e, ao mesmo tempo, considerar adequada a Ação proposta pela ora ré, que nem sequer estaria na posse do imóvel em discussão.

Anotou ainda que a alegação do autor de infração ao art. 1212 do Código Civil se deve ao seu entendimento de inadequação da via eleita; ao art. 927 do CPC, ante a suposta não comprovação da posse anterior; ao art. 1219 do CC, em razão do indeferimento da indenização por benfeitorias; e ao art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC, em decorrência da conjecturada desproporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios.

Para rechaçar essas arguições, o STJ destacou que a questão incitada foi devida e fundamentadamente examinada pelo TJMT. Transcreveu o trecho em que o acórdão se reporta à apreciação do conjunto probatório e à constatação de requisitos como a posse e o esbulho pela exteriorização da propriedade e pelas imagens por satélite da ocupação anterior, além da exploração indevida, de modo que refutar essa conclusão implicaria em inobservância à Súmula 7/STJ. Da mesma forma, assinalou a coerência do julgado no que tange à revisão dos honorários advocatícios (Id 72199958).

No AgRg no ARESP, o STJ se limitou a afirmar a ausência de novo subsídio que autorizasse a modificação do aresto, do qual reproduziu outra parte e ressaltou a análise suficiente na origem. Referiu-se mais uma vez à incidência da Súmula 7/STJ (Id 72199959), e adotou o mesmo posicionamento no que concerne aos Embargos de Declaração (Id 72199960).

Como visto, não procede o argumento de que o STJ enfrentou a matéria. Aliás, o próprio requerente pede que seja reconhecida a possível competência do STJ “
caso ultrapassada a análise de preliminares apontadas que levam à extinção da ação
” (Id 88925457).

Posto isso,
rejeito
a arguição e
reconheço a competência do TJMT
para processar e julgar a presente Ação Rescisória.

A empresa ré, depois de manifestar sua irresignação com a propositura da Rescisória e o deferimento da liminar porque o intuito seria apenas postergar o Cumprimento de Sentença, também
suscita
:

1 - Carência de ação por Ilegitimidade ativa, falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido.

2 – Ausência de Conexão.

3 – Não cabimento da Rescisória – inexistência de prova nova.

A alegação de
carência de ação por ilegitimidade ativa, falta de interesse e impossibilidade jurídica
, se remete à sentença que, na Ação de Reintegração de Posse, mandou devolver os 1.075ha e reconheceu sua exclusiva posse e propriedade. Também está escudada em suposta inexistência de prejudicialidade da Possessória em decorrência da Reivindicatória, pois esta última trataria especificamente de domínio.

E a de
não cabimento
da Rescisória está embasada na existência da Reivindicatória, que, a seu ver, não constitui prova nova.

Por conseguinte, as razões que amparam essas preliminares estão intrinsicamente relacionadas com o mérito, de maneira que com ele serão apreciadas.

MÉRITO

A Ação Rescisória está fundamentada no inciso VII do art. 966 do CPC, sobre o qual Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Metidiero e Sérgio Cruz Arenhart ensinam:

“Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo. O novo Código fala em prova nova e não mais em documento novo. Isso quer dizer que não só a prova documental nova dá azo à ação rescisória. Outras espécies de provas, desde que novas, podem suportar a propositura da ação rescisória. Prova nova é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão (STJ, 3a Seção, AR 451/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 11.5.2005, DJ 27.06.2005, p. 221).
Além de ser prova de ciência nova ou alcance novo, a prova deve ser capaz por si só de alterar o resultado do julgamento rescindendo, assegurando ao demandante decisão favorável
(STJ, 1a Turma, REsp 906.740/MT, rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.09.2007, DJ 11.10.2007, p. 314)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1.024, sem destaques no original).

No caso concreto, consta da sentença com Id 72199952 que a empresa Construrio Ltda ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos contra o ora autor, a qual tem por objeto 1.075ha remanescentes de área maior, matrícula n. 6.953 do RGI de Rosário Oeste, sob a argumentação de que em 1986 vendeu 3006,1689ha para José Benedito de Siqueira e em 1986 mais 2.150ha, o qual, em 1989, devolveu 50% desta última área, que correspondem exatamente à quantidade buscada na Ação Possessória.

Essa devolução foi confirmada na perícia realizada nos autos, que concluiu que a área em questão (1.075ha)
é remanescente da matrícula n. 6.953
do RGI de Rosário Oeste-MT, “
tem a sua origem na matrícula n. 10.812, com superfície de 55.855ha, está distante do local em litígio. Tendo em vista que o Requerido também possui várias áreas na mesma localidade com matrículas na mesma origem da área em questão, sendo que tem matrícula contiguas com a área em questão
” (Ids 72199962 e 72199963).

Esse laudo foi impugnado pelo assistente técnico (que apresentou outro - Id 72199965), mas acolhido na sentença de
28-4-2011
,
que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse e rejeitou o pedido contraposto, de indenização e retenção por benfeitorias (Id 72199966).

O autor apresenta como prova nova a Ação Reivindicatória proposta por João Luiz Fabre e outros contra Manoel Coelho Simões, Lourival Antônio Sperandio, Lairton João Sperandio, Laerte Mioranza, Juventino Domingos Mioranza e Geni Fochezato Mioranza, em que estão em discussão as terras de 1.750ha e 1.608ha, desmembradas da Gleba Brasília Land, situadas no município de Nova Mutum (Id 72199968).

A Reivindicatória foi julgada procedente e referiu-se aos imóveis com matrículas n. 5.088 e 5.089, originárias da matrícula n. 10.441,
desmembrada da matrícula n. 6.953
, todas do RGI de Rosário Oeste, derivadas das matrículas 10.975 e 10.812 do RGI de Diamantino. O
decisum
foi prolatado em
14-8-2019
, ou seja, quase 8 anos depois.

O autor aduz que não tinha conhecimento da Reivindicatória, que nela se busca a mesma área em disputa na Possessória, que esse fato teria sido omitido pela empresa ré (Construrio), apesar de o seu representante legal figurar no polo passivo da Ação Petitória, bem como a improcedência da demanda, portanto não teria nenhum direito sobre a área. Diz que se o juízo
a quo
tivesse essas informações o desfecho da Ação Possessória seria outro.

Todavia, há muito o STJ consolidou que não há prejudicialidade entre Ação Possessória e Petitória.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DE FUMUS BONI IURIS.

1. [...]

3. Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal, "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião” (AgRg no REsp 1483832/SP).

4. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt na Pet 14017/SP, rela Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12-4-2021).

Da fundamentação do aresto acima extrai-se o trecho seguinte:

“[...] Isso pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, “ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão” (REsp 1484162/PR, DJe 13/03/2015).

Aliás, o STJ consolidou orientação de que “não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião” (AgRg no REsp 1483832/ SP, DJe 13/10/2015). No mesmo sentido: AgRg na MC 21.983/SP, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014; REsp 866.249/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 30/04/2008). Tal se justifica em razão da possibilidade de a posse estar dissociada da propriedade.

Como se observa do julgado a seguir, essa orientação é, há muito, observada por esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO.

I - Hipótese em que não se vislumbra qualquer prevenção, seja por conexão, seja por continência, a ensejar a reunião das ações de usucapião e de manutenção de posse, porque nelas o objeto e a causa de pedir são completamente distintos. A primeira não exerce qualquer 'vis attractiva' sobre a segunda, que pode ser processada e julgada, independentemente, daquela.

II - A conexão que impõe a reunião delas para julgamento simultâneo, é somente aquela que pode resultar em decisões conflitantes.

III - Conflito conhecido para declarar competente o juízo estadual, suscitado (CC 3.811/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 28.02.1994)”.

A ministra relatora adotou o mesmo posicionamento no RESP 866.249, como segue abaixo:

“[...] hoje predomina na doutrina e jurisprudência, o entendimento de que a posse não depende da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode se dar mesmo contra a propriedade.

Não há, portanto, que se falar em prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento da ação possessória, ajuizada anteriormente, até que advenha um juízo final sobre a propriedade, que é discutida na ação de usucapião”.

Assim, não há como reconhecer a prejudicialidade porque, conforme já mencionado, não existe entre as Ações Possessórias e Petitórias.

Tampouco a Ação Reivindicatória consiste em prova nova apta a legitimar a propositura da Rescisória.

De qualquer modo, os documentos anexados pela ré Elvira (ids. 80171458, 80171459 e 80171460) mostram que o advogado dos autores da Reivindicatória requereu na Ação Possessória cópia dos autos para utilizar como prova emprestada (Id 80171457); que o advogado dos requeridos na Reivindicatória (Rafael Pivetta Gavlinski - Id 80171458) também defendeu os interesses do ora autor na Possessória (Id 80171459), e até mesmo apresentou razões finais na respectiva Ação Reivindicatória (Id 80171460).

Por conseguinte, é evidente que o autor tinha conhecimento da propositura da Reivindicatória, o que demonstra com clareza que a hipótese não se coaduna com o disposto no inciso VII do art. 966 do CPC (prova nova).

Importante lembrar que ele próprio anuncia que comprou as terras de Lairto João Sperandio (um dos réus da Reivindicatória), que a
arrendava
de José Benedito de Siqueira e que posteriormente a adquiriu; que essa mesma área havia sido vendida pela Construrio, e que esta confirmou a venda, mas informou que as terras foram devolvidas pelo comprador, situação apurada na perícia.

O autor destaca ainda ser o detentor da posse e que a sentença mantida pelo acórdão rescindendo não é justa, pois estaria registrado no laudo pericial que a área pretendida pela ré na Possessória ficaria bem distante dali.

Essas declarações revelam que, por via transversa, ele pretende perpetuar a discussão sobre matéria que já obteve resolução definitiva.

Pelo exposto, julgo improcedente a Ação Rescisória e condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, perdendo em favor das rés o depósito prévio (art. 968, II, do CPC).
Por consequência, fica revogada a liminar antes deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021